Tribunal: TJDFT
Processo: 0757726-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. SINDICATO DA CATEGORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto.

2. O embargante aduziu que o julgado padece de erro material no que se refere à análise do período abrangido pela prescrição quinquenal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. E, nos termos do art. 193 do Código Civil, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

5. No caso, o acórdão embargado consignou ser cabível a restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), observando-se a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da Ação de Protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, ocorrido em 30/08/2023, conforme pleiteado pelo Distrito Federal em sede de contestação.

6. Da análise detida dos autos, extrai-se que a pretensão autoral consistiu no reconhecimento da inviabilidade do desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e o ressarcimento dos valores indevidamente retidos. Verifica-se, também, que a Ação de Protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF, o qual representa os servidores das carreiras de Desenvolvimento e Assistência Social e Atividades Culturais do Distrito Federal. De outro lado, tem-se que a autora é servidora pública ocupante do cargo de Agente Socioeducativo (ID 67280097) e que o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF), representante de sua categoria profissional, somente ajuizou ação de protesto para fins de interrupção do prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR em 28/11/2024 (Processo no 0721101-89.2024.8.07.0018).

7. Tendo em vista que o sindicato detém legitimidade para agir em defesa dos interesses da categoria a qual representa, somente em 28/11/2024, com o ajuizamento da Ação de Protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018 pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF), é que houve a interrupção do prazo prescricional referente à categoria profissional da autora.

8. A restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), deveria observar a interrupção da prescrição alcançada na referida Ação de Protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018, ajuizada em 28/11/2024. Todavia, a se considerar que, no caso, a autora moveu a presente demanda em 4/7/2024, data anterior à referida ação de protesto, este deverá ser o marco interruptivo da prescrição quinquenal. Decorre que se encontram prescritas as parcelas anteriores a 4/7/19.

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.